Tribunal: STF
Processo: HC 186579
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Giulia Natacha dos Santos Speroni, advogada, em benefício de Zelinda Cristina Morais Pirolla, contra ato do juízo da Vara Judicial da Comarca de Santo Cristo/RS, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.576.
O caso
    2. Em 6.3.2020, o juízo da Vara Judicial da Comarca de Santo Cristo/RS decretou a prisão preventiva da paciente, acusada da prática de roubo majorado em 10.2.2020. A paciente foi encaminhada ao estabelecimento prisional em 24.3.2020.
    A defesa protocolizou pedido de revogação da prisão cautelar e concessão de prisão, indeferido.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 70084104025 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando ausentes os requisitos para a prisão cautelar e afirmando que a paciente pertenceria a grupo de risco da Covid-19, além de ser graduada em curso superior, tendo direito de ficar custodiada em sala de Estado Maior.
    Em 14.4.2020, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ELEMENTOS QUE DENOTAM A PERICULOSIDADE DA ACUSADA. PRISÃO LEGAL E NECESSÁRIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.
    1. O habeas corpus é ação de rito de cognição sumária, sendo vedada a análise aprofundada de questões que versem sobre juízo de mérito da ação penal; salvo flagrante excepcionalidade que demonstre tal necessidade, o que não é o caso dos autos. Entendimento consolidado junto às Cortes Superiores.
    2. Não obstante as possíveis condições favoráveis da paciente, as peculiaridades do delito narrado nos autos, e periculosidade da agente (pelo modus operandi) justificam a segregação preventiva, afigurando-se hígidos o fumus commissi delicti e periculum libertatis. Cenário que justifica a cautelar, para garantia da ordem pública, em face das circunstâncias em que perpetrado o delito e existência de sensível probabilidade de reiteração delitiva.
    3. Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em face da suposta doença crônica apresentada pela paciente, porquanto ausentes documentos comprobatórios do atual estado de saúde da paciente, bem como a ausência de qualquer elemento a denotar que não está sendo realizado tanto o tratamento quanto o acompanhamento da enfermidade apresentada pela paciente.
    ORDEM DENEGADA”.
    4. Foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 575.576, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, em 27.4.2020, por ser reiteração de outros dois habeas corpus:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ZELINDA CRISTINA MORAIS PIROLLA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    A impetrante sustenta constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como salienta que a paciente está no grupo de risco e apresenta sintomas da Covid-19. Narra as situações extremas vivenciadas pela acusada no Presídio Estadual de Santa Rosa-RS, onde não há prisão especial para abrigar réus com formação em nível superior, como é o caso da paciente. Por fim, aponta para a ausência de indícios de autoria.
    Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o presente writ é mera reiteração dos habeas corpus 569.750 e 575.031, distribuídos, respectivamente, em 30/3/2020 e 22/4/2020.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    5. A defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão cautelar da paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de roubo imputado sem a comprovação de envolvimento na prática desse crime.
    Afirma que a “paciente é ré primária, 46 (quarenta e seis) anos, sem nunca ter respondido a processo criminal, exerce ocupação digna, professora municipal graduada em pedagogia, além de comerciante inscrita sob o CNPJ n° 13.256.589/0001-35”.
    Argumenta que a “paciente tem garantia a prisão especial devido a sua formação em curso superior, consoante reza o artigo 295, VII, do CPP, prerrogativa que embora requerida pela defesa tanto ao Juízo singular quanto ao TJ/RS e no STJ, não foi deferida, numa perpetuação do desrespeito à lei, sem qualquer justificativa. Importante ainda salientar que conforme os documentos anexos, ofício do presídio, a paciente divide cela comum com mais 18 (dezoito) detentas (…).
    Ademais, como se não fossem suficientes os motivos já citados para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a paciente ainda pertence ao grupo de risco do Covid-19, nos termos do artigo 4° da Recomendação nº 62/2020 do CNJ”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) A concessão LIMINAR da ordem, determinando o imediato atendimento de seu direito à prisão especial conforme artigo 295 VII do CPP, e diante da ausência de tal local de cumprimento, pela incompatibilidade de manutenção em regime mais gravoso a concessão de domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico até o julgamento final do writ.
    Requer, ainda, seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, concedendo a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA com a substituição do encarceramento pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em favor da paciente, a qual vem sofrendo coação ilegal, diante da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Quanto ao constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Judicial da Comarca de Santo Cristo/RS e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal.
    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    8. Quanto à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, o pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.576.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 576.980 por ser “reiteração dos habeas corpus 569.750 e 575.031, distribuídos, respectivamente, em 30/3/2020 e 22/4/2020”. Portanto, as questões apresentadas na presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    11. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo de origem afirmou:
    “(...) O presente inquérito policial apura o delito de roubo, fato ocorrido em Porto Vera Cruz, no dia 10/02/2020, oportunidade em que três indivíduos proferiram disparos de arma de fogo contra a vítima, quando flagrados pela mesma, após terem subtraído pertences de dentro de cofre em sua residência (cerca de R$ 75.000,00 em espécie e arma de fogo).
    Em diligências efetuadas pela polícia militar, foram efetuadas duas prisões em flagrante, de Dionatan Melo da Silva (Ocorrência 1060/2020/151210) e de David Camef Millani (Ocorrência 13/2020/151234), tendo sido, no expediente em apenso, homologados os autos de prisão em flagrante (fls. 28 e 65), posteriormente convertidas em prisão preventiva (fls. 79 a 80).
    Ocorre que, consoante relatório, o Delegado de Polícia de Porto Vera Cruz (fls. 125 a 128), na continuidade da apuração dos fatos, em decorrência de outras diligências investigativas, notadamente a análise de conteúdo proveniente de câmeras de vigilância, quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os flagrados, termos de declarações, laudos periciais, chegou à conclusão da participação de mais indivíduos além dos dois já presos preventivamente, em verdadeira organização criminosa, conforme organograma de fl. 122, identificados como sendo ALEX JÚNIOR RIBEIRO RODRIGUES, ZELINDA CRISTINA MORAES e RUBENS ANTÔNIO RODESKI RISKE.
    (…) ZELINDA CRISTINA MORAIS, companheira de RUBENS ANTÔNIO RODESKI RISKE, conforme diálogos, seria responsável pela logística e transporte dos criminosos. Conforme consigna a autoridade policial, apesar de não haver acesso aos dados do celular de Zelinda (55 8137 2026), sua participação restaria evidenciada quando Alex envia o número de Zelinda para DIONATAN (preso preventivamente) contatar e combinar o resgate, após o roubo: [...] ‘Viu, manda a localização fixa tua aí, pra esse número aí, pra esse contato aí’ [...] Inclusive, conforme ocorrência policial de nº 1060/2020 (fl. 26), Zelinda foi apresentada como suspeita de crime de favorecimento pessoal, pelo que teria confessado que havia sido mandada para resgatar os autores do fato. Do mesmo modo, a participação da mesma nas tarefas tanto na fase do planejamento do crime quanto da execução, ficaria inferida na mensagem de Rubens para David: ‘Tá, cupincha, o pessoal que vaí aí é minha mulher, entendeu? Ela que tá vendo essas mão pra mim’... ‘É um carro branco, um prisma’. (…)
    Como já referido anteriormente, os elementos carreados aos autos decorrentes das diligências investigativas, através da análise de conteúdo proveniente de câmeras de vigilância, quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os flagrados, termos de declarações, laudos periciais, revelam consistência em evidenciar, em tese, a participação direta de ALEX JÚNIOR, ZELINDA CRISTINA e RUBENS ANTÔNIO no delito em tela.
    Assim, configuração de forma suficiente a existência de indícios da autoria e a materialidade, esta última já evidenciada anteriormente, conforme os elementos originários consignados nas decisões de fls. 28, 65 e 79, demonstrados veementemente pelo relato da vítima, testemunhal, pelo auto de prisão em flagrante e de apreensão.
    Do mesmo modo, se trata de delito de alta reprovabilidade social, que debilita a paz social ao sentimento de impunidade e temor, pela sociedade, geralmente praticado por seus agentes de forma reiterada, portanto, chamando a necessidade da segregação como maneira da promover a garantia da ordem pública”.
    Ao manter a prisão cautelar da paciente e denegar a ordem no Habeas Corpus n. 70084104025, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:
    “(...) o requisito do periculum libertatis está igualmente hígido, mostrando-se necessária a mantença da segregação cautelar, por ora, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade da paciente, tudo a denotar, aliás, acentuado envolvimento da paciente com crime patrimonial praticado mediante concurso de agentes de forma aparentemente bem estruturada e o papel de relevância desenvolvido por Zenilda, auxiliada, inclusive, pelo companheiro segregado.
    Com efeito, segundo elementos contidos nos autos, após a quebra do sigilo telefônico de um dos autores do suposto roubo, é possível verificar que ALEX JÚNIOR RIBEIRO RODRIGUES encaminhou o número do telefone da paciente para DIONATAN MELO DA SILVA (preso em flagrante) contatá-la e combinar o resgate após a prática delitiva. Além do mais, extrai-se, das imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina na entrada da cidade de Porto Vera Cruz e da residência da vítima, verificou-se que um prisma branco, exatamente o mesmo veículo que a paciente possui, deixou três indivíduos, os quais posteriormente foram identificados como aqueles que roubaram a casa da vítima. Na sequência, destaco que a ocorrência policial datada de 11/02/2020, informa a paciente foi abordada, após atitude suspeita (trafegava devagar parecendo que estava a procura de alguém), momento em que teria admitido informalmente aos policiais que havia sido mandada para resgatar um dos assaltantes da residência da vítima, o que pode ser aferido, inclusive, com a interceptação telefônica do companheiro da paciente, RUBENS ANTÔNIO RODESKI RISKE, o qual informa a um dos assaltantes (DAVID CAMEF MILLANI – preso em flagrante) que ZENILDA estaria conduzindo um carro Ford Fiesta preto devagar, exatamente o veículo que foi esta abordada pelos milicianos, a reforçar a sua participação na empreitada delituosa, bem como a sua relevante participação na empreitada delitiva noticiada nos presentes autos. (…)
    Sobre a alegação de pertencer a grupo de possível risco em razão da pandemia do COVID-19, importa registrar que a alegação de problema de pandemia não serve para justificar a necessidade de soltura do flagrado, pois se assim fosse serviria para esvaziar o Sistema Prisional, não restando mais um recluso independentemente da situação que se encontre o mesmo. (…)
    No caso, não há nenhuma prova de que, ATUALMENTE, a paciente esteja acometida de alguma doença e sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional no qual está recolhida, o que inviabiliza a concessão da ordem pelo referido argumento. (…)
    Ainda, quanto à alegação da impetrante de que a paciente, sendo graduada em curso superior, tem direito a sala de estado maior, por prerrogativa legal, diante dos elementos acostados, não vislumbro qualquer inadequação do local em que a mesma está segregada cautelarmente, na medida em que os elementos anexados pela impetrante são unilaterais e não demonstram, com o juízo de certeza necessário ao julgamento do feito, que as mensagens extraías de aplicativos de conversas de celular foram trocadas com a autoridade competente.
    Acresço, inclusive, que, segundo informado pela própria impetrante, a paciente está ocupando uma sala da OAB, recebendo, ao que tudo indica, as condições básicas de acesso ao banheiro, água e o uso de máscaras”.
    12. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    13. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrado haver indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações da impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não se ter demonstrado que a paciente pertenceria a grupo de risco, nem que o local onde está custodiada deixaria de oferecer condições de proteção às encarceradas. Ademais, não foi comprovado que a paciente estaria em local incompatível com a sua condição de graduada em curso superior.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes e acolher a pretensão deduzida na presente impetração, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, sendo a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia passível de reavaliação pelo juízo de origem ao examinar eventual novo pedido da defesa.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora